Tribunal: STF
Processo: AI 222785
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-09-21
Data de publicação: 1999-09-21

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: traslado deficiente: falta
da certidão de intimação do despacho agravado, da contra-razões do
RE (nem prova de sua inexistência nos autos originários) e da
procuração outorgada ao advogado da agravada: peças que, nos termos
do art. 544, § 1º, do C. Pr. Civil são de traslado imprescindível.